Tribunal: TCU
Processo: 012.213/2020-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de concessão inicial de pensão civil instituída por JOAO FERNANDO ATA DE OLIVEIRA PANTOJA, ex-servidor da Fundação Universidade Federal do Maranhão.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pensões civis deferidas pela Fundação Universidade Federal do Maranhão em favor de Edna Raimunda Carvalho Bento; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, nos termos do art. 71, III e IX, da Constituição de 1988, dos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443, de 1992, e dos arts. 260, § 1o, e 262, § 2o, do RITCU, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar ilegal e negar o registro do ato inicial de pensão em favor de Edna Raimunda Carvalho Bento; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, nos termos da Súmula TCU 106; 9.3. determinar à Fundação Universidade Federal do Maranhão, com fundamento no art. 45 da Lei 8.443/1992 e no art. 4o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, que: 9.3.1. no prazo de 15 (quinze) dias, faça cessar os pagamentos decorrentes do ato impugnado por esta Corte, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 9.3.2. no prazo de 30 (trinta) dias, emita novo ato, livre da irregularidade apontada, e o submeta ao TCU pelo Sistema e-Pessoal, nos termos dos arts. 262, § 2o, do Regimento Interno desta Corte e 19, § 3o, da Instrução Normativa TCU 78/2008; 9.3.3. dê ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, do inteiro teor desta deliberação à interessada, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos junto ao TCU não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso esses não sejam providos; e 9.3.4. encaminhar ao Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias contados da ciência da decisão, documento apto a comprovar que a interessada tomou conhecimento do acórdão.